Tribunal: TJES
Processo: 5025505-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025505-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GLEYDSON CALDEIRA BARBOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025505-31.2023.8.08.0024.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GLEYDSON CALDEIRA BARBOSA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por GLEYDSON CALDEIRA BARBOSA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em em 01/07/2023, por volta das 00H20min, estava retornando para sua residência, no alto do bairro “Morro” do Forte São João, quando percebeu que seu bairro estava sem energia elétrica, porém, ao subir a escadaria, sofreu uma imensa descarga elétrica, quando foi jogado escada abaixo e ficou desacordado, em razão de um fio de alta tensão da empresa requerida, que havia se rompido e ficou energizado na escadaria do bairro, em meio a escuridão por falta de energia elétrica.

Ademais, alega que os vizinhos ligaram para a requerida informando a situação, mas nenhuma equipe se deslocou para o local, tendo os moradores aguardado até o amanhecer do dia para a energia do bairro ser restabelecida. Por fim, informa que registrou um BO e realizou exame de corpo delito, constando as lesões sofridas, motivo pelo qual, pleiteia a condenação da ré por indenização por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido elencado na inicial, CONDENANDO a Ré no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), à titulo de indenização por danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8072848, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, incompetência do juízo, em virtude da complexidade da causa e necessidade de perícia.

No mérito, alega a ausência de demonstração do nexo causal, uma vez que o requerente não comprovou os fatos alegados.

Por fim, sustenta ausência de danos morais, visto que não praticou qualquer ato omisso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial, bem como alega que este juízo é incompetente para julgar a presente ação em virtude de causa complexa.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito as preliminares aludidas.

Ainda em sede de preliminar o recorrente alegou incompatibilidade com o rito do juizado especial cível sob justificativa de necessidade de denunciação da lide.

Entretanto, sabe-se que segundo o

enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece inadmissibilidade da denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo.

Ademais, o TJDFT ressalta a

não admissão da denunciação da lide em demandas que envolvem relação de consumo, mormente por representar um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor
. Vejamos:

"(...) 2.
A denunciação da lide é a modalidade de intervenção forçada de terceiro, provocada por uma das partes da demanda original, quando esta pretende exercer contra aquele direito de regresso que decorrerá de eventual sucumbência na causa principal.
3.
É assente o entendimento quanto a não admissão da denunciação da lide em demandas que envolvem relação de consumo, mormente por representar um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. 4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, do código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
. 5. O enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo. 6. A hipótese dos autos trata de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços por parte da agravante, concernentes à guarda de embarcação. Logo, verifica-se a relação de consumo travada entre as partes, motivo pelo qual não é aplicável ao presente caso o instituto da denunciação da lide.
(Grifo nosso)

Acórdão 1331976
, 07531386820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJe: 23/4/2021.

Assim, rejeito preliminar arguida.

Findadas as preliminares. Adentro ao mérito

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que o recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Com isso, caberia à recorrente se desincumbir do seu ônus probatório e trazer aos autos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito dos autores, o que não fez.

Quanto a alegação do recorrente de ausência de demonstração do nexo causal, sob a justificativa de que o recorrido não comprovou os fatos alegados. Entendo que a parte recorrida os comprovou uma vez que apresentou fotos do momento posterior a descarga elétrica e do atendimento médico (ID nº8072522), bem como laudo médico (ID nº8072523) e BO (ID nº8072521).

Assim como o recorrido juntou os protocolos de solicitação de auxílio, a fim de que a recorrente comparecesse ao local de queda de energia e do acidente para ampará-lo, conforme ID nº8072524
, vislumbro falha na prestação de serviço e dever de indenizar.

Diante disso, sabe-se que dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$4.000,00,
encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)